Tribunal: TJMT
Processo: 1017514-34.2023.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017514-34.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GONCALINO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 178.063.211-87 (APELANTE), DAVI LODI RISSINI - CPF: 766.952.041-87 (ADVOGADO), ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL - CPF: 994.669.881-15 (ADVOGADO), ADMIR JURADO MOLINA (APELADO), JOSINEY EDGAR DE ALMEIDA (APELADO), JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA (APELADO), KARINNE EDUARDA DAVID (APELADO), PAULO CESAR BARBOSA VICTORIO (APELADO), MARCELY MEDEIROS SILVA - CPF: 545.365.701-44 (APELADO), MARIA ZELIA DA COSTA - CPF: 376.455.441-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE MONTIEL DA COSTA - CPF: 545.483.731-87 (ASSISTENTE), GEOVANA REGINA COSTA BRAGA - CPF: 062.979.841-90 (VÍTIMA), ANDRESSA BEATRIZ MENDES COSTA - CPF: 044.580.941-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Nulidade por inversão na ordem dos memoriais. Descumprimento de medida protetiva. Pedido de absolvição. Inviabilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, Lei nº 11.340/06), além da fixação de indenização por danos morais à vítima no valor de R$ 1.000,00. A defesa suscitou preliminar de nulidade processual por inversão na ordem de apresentação dos memoriais. No mérito, pleiteou absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas, e, subsidiariamente, a exclusão da indenização e a isenção das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a inversão da ordem dos memoriais, com intimação da defesa antes do assistente de acusação, enseja nulidade absoluta por cerceamento de defesa; (ii) saber se houve dolo no descumprimento da medida protetiva de urgência ou se há provas suficientes para a condenação; (iii) saber se é válida a fixação de indenização por danos morais na sentença penal condenatória, sem pedido expresso do Ministério Público na denúncia;
(iv) saber se é cabível a isenção das custas processuais com fundamento na hipossuficiência do réu.

III. Razões de decidir

3. Apesar da inversão inicial na ordem dos memoriais, a ordem legal foi restabelecida e a defesa foi intimada após a manifestação do assistente de acusação, não havendo prejuízo ao apelante.

4. A materialidade e autoria do delito de descumprimento da medida protetiva restaram comprovadas por elementos objetivos e pela palavra da vítima, corroborada por testemunhas. A conduta do apelante revelou dolo, afastando a tese de atipicidade material.

5. A indenização por danos morais foi validamente fixada, diante do pedido expresso da ofendida, conforme jurisprudência do STJ (Tema 983).

6. Mantida a condenação do apelante, eventual suspensão da exigibilidade das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A inversão na ordem de apresentação dos memoriais finais não configura nulidade absoluta quando sanada tempestivamente e ausente prejuízo à defesa. 2. A aproximação voluntária do apelante da vítima, ciente da medida protetiva, configura dolo no descumprimento da ordem judicial. 3. É possível a fixação de indenização por danos morais em sentença penal condenatória nos casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso da acusação ou da ofendida. 4. A condenação ao pagamento das custas processuais é consectário legal da sentença penal condenatória e eventual suspensão da exigibilidade compete ao Juízo da Execução Penal."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 403, §3º, 563, 804; CPC, art. 98, §§2º e 3º; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 174.999/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 09/10/2023; STJ, Tema 983 (REsp 1675874/MS); STJ, AgRg no AREsp 1688156/MS.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: GONÇALINO FRANCISCO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GONÇALINO FRANCISCO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Penal n.º 1017514-34.2023.8.11.0042, o condenou pela prática do crime de
descumprimento de medida protetiva de urgência

(art. 24-A da Lei n.º 11.340/06) - com redação anterior à Lei n. 14.994/2024
, à pena de
3 meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de indenização por danos morais à vítima, fixada no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) – ID 301180508.

Nas razões recursais registradas sob o ID 306244390, o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade absoluta de todos os atos processuais
praticados a partir da fase de alegações finais, em razão da inversão na ordem de apresentação dos memoriais e da quebra da paridade de armas na concessão dos prazos processuais. No mérito, pleiteia sua
absolvição
pela
atipicidade da conduta
, sob a alegação de ausência de dolo específico no descumprimento da medida protetiva; e, subsidiariamente, requer a absolvição por
insuficiência probatória.
Postula, ainda, o afastamento da condenação ao pagamento da reparação mínima dos danos causados pela infração penal, bem como a isenção do pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões vistas no ID 308798895, o Ministério Público impugnou os argumentos defensivos, pugnando pela
rejeição da preliminar
e pelo
não provimento do apelo
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não acolhimento da preliminar de nulidade
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso
, nos termos do parecer exarado sob o ID 289153880.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE
NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
EM RAZÃO DA INVERSÃO DA ORDEM DOS MEMORIAIS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela Defesa.

Preliminarmente,
GONÇALINO FRANCISCO DA SILVA
suscita nulidade processual, alegando, em síntese, violação ao art. 403, §3.º, do Código de Processo Penal, o qual estabelece a ordem sucessiva para a apresentação dos memoriais: primeiramente o Ministério Público, seguido pelo assistente de acusação e, por fim, a defesa.

Sustenta que o juízo
a quo
, em equívoco procedimental, intimou diretamente a defesa para apresentar suas alegações finais, omitindo, por completo, a intimação da assistente de acusação, o que configuraria nulidade absoluta, por cerceamento de defesa.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que, de fato, houve equívoco quando da intimação para apresentação das alegações finais, tendo sido a defesa intimada antes do assistente de acusação (ID 301180487). Todavia, tal falha foi prontamente identificada pela própria defesa, que a registrou nos autos, por meio de petição intitulada “Chamamento do feito à ordem”, na qual pleiteou a prévia intimação do assistente de acusação (ID 301180488).

Em resposta à referida petição, por meio de ato ordinatório, o juízo de origem promoveu a intimação do assistente de acusação (ID 301180489), que apresentou seus memoriais em
15/07/2024
(ID 301180490). Somente após a manifestação da parte assistente é que a defesa foi novamente intimada para a apresentação de suas alegações finais (ID 301180498), o que efetivamente ocorreu em
29/10/2024
(ID 301180506).

Destarte, constata-se que, a despeito do equívoco inicial, a ordem processual foi devidamente restabelecida, tendo sido assegurado à defesa o pleno conhecimento dos argumentos expendidos tanto pelo Ministério Público quanto pelo assistente de acusação, antes da apresentação de suas próprias alegações finais.

Verifica-se, pois, que não houve qualquer prejuízo à defesa em razão do equívoco na ordem das intimações, o qual, tão logo identificado, foi prontamente sanado pelo juízo de origem.

No que tange à alegada disparidade na concessão de prazos, observa-se que, após pleito defensivo por isonomia, o juízo
a quo
deferiu parcialmente o pedido da defesa, fixando o prazo de 20 dias para a apresentação das suas alegações finais – lapso significativamente superior ao previsto no art. 403, § 3.º, do Código de Processo Penal, que estabelece o prazo legal de 5 dias.

Ademais, conforme se depreende dos autos, a defesa apresentou suas alegações finais após o decurso de 106 dias da apresentação dos memoriais escritos pelo assistente de acusação, circunstância que evidencia ter-lhe sido assegurado prazo substancialmente superior para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A teor do que preceitua o art. 563 do Código de Processo Penal, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
,
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”
, e a jurisprudência do Tribunal da Cidadania
“(...) é firme no sentido de que eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte (...)”
(AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE DE 1/4/2022).

Eis o teor de mais um aresto proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) É reiterada a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal - CPP,
ex vi
do princípio
pas de nullité sans grief
, o que não ocorreu no caso em debate. (...)”

(STJ - AgRg no RHC: 174999 AL 2023/0000122-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2023)

Portanto, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo, não se prestando a mera alegação de irregularidade para sua configuração.

Nesse contexto, considerando que o equívoco foi devidamente sanado e não se evidenciou qualquer prejuízo à defesa, descabe falar em nulidade do feito.

Ex positis
,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, no dia 26 de agosto de 2023, por volta das 18h00min, em frente ao Supermercado Parque Cuiabá, nesta Capital, o apelante
GONÇALINO FRANCISCO DA SILVA
, descumprindo as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima
Geovana Regina Costa Braga
, aproximou-se dela, mesmo tendo ciência da proibição judicial que lhe impunha manter distância mínima.

Consta da exordial acusatória que, ao avistar a vítima, o apelante passou próximo a ela e a constrangeu com olhares (
1.º fato
). Posteriormente, em 11 de novembro de 2023, por volta das 19h30min, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, n.º 5192, bairro Coxipó, também em Cuiabá/MT, no interior de um ônibus de transporte coletivo, o apelante novamente se aproximou da vítima, contrariando a decisão judicial que lhe vedava manter contato com ela (
2.º fato
).

Diante desse contexto, o apelante foi denunciado como incurso nas sanções do art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006, por duas vezes.

Após regular trâmite processual, a denúncia foi julgada
parcialmente procedente
, para
condenar
o apelante apenas pela prática do segundo fato narrado na inicial acusatória, ocorrido em 11/11/2023, consistente no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006, fixando-lhe a pena de
3 meses de detenção
, em regime
aberto
, bem como o pagamento de indenização por danos morais à vítima, no valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais).

Neste grau de jurisdição, superada a questão preliminar, o apelante pleiteia sua
absolvição pela atipicidade da conduta, sob a alegação de ausência de dolo específico no descumprimento da medida protetiva; e, subsidiariamente, requer a absolvição por insuficiência probatória. Postula, ainda, o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a isenção do pagamento das custas processuais
.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise do mérito recursal.

1. Pedido de absolvição

A
materialidade
e a
autoria
do delito de descumprimento de medida protetiva, ocorrido no dia 11/09/2023, decorrem do boletim de ocorrência (ID 301180383 – págs. 3/4), do Pedido de Providências Protetivas (ID 301180415 – págs. 16/17), da decisão que concedeu as medidas protetivas de urgência à vítima (ID 301180415 – págs. 21/30), bem como da prova oral colhida nas fases extrajudicial e judicial.

Impende consignar que o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, tipificado no art. 24-A da Lei n.º 11.340/06, caracteriza-se pela conduta de
“descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei”
, tratando-se de crime formal, que se consuma com o mero descumprimento da ordem judicial, independentemente da produção de resultado naturalístico.

Para a configuração do tipo penal em comento, exige-se a presença dos seguintes elementos:
a)
existência de decisão judicial que defira medidas protetivas de urgência;

b)
ciência inequívoca do agente acerca da decisão; e
c)
descumprimento doloso da ordem judicial.

In casu
, resta incontroversa a existência de decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima, nos autos n.º 1014159-16.2023.8.11.0042, em 22/08/2023, bem como a ciência inequívoca do apelante acerca de tal decisão, tendo sido devidamente intimado em 24/08/2023 (ID 301180415 – pág. 34).

A controvérsia cinge-se, portanto, à ocorrência – ou não – do descumprimento doloso da ordem judicial, no episódio ocorrido em 11/09/2023, quando o apelante e a vítima se encontraram no interior de um ônibus coletivo.

A defesa sustenta que o encontro foi meramente fortuito, sem qualquer intenção de descumprir a medida protetiva, e que o apelante, ao notar a presença da vítima, imediatamente buscou descer do ônibus para "evitar problemas", em clara demonstração de que sua intenção não era descumprir a ordem judicial, mas, ao revés, cumpri-la.

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que, no dia 11/09/2023, a vítima retornava do trabalho em transporte coletivo, ocupando a primeira poltrona, próxima à porta de entrada do veículo. Ao parar no ponto de embarque, avistou o apelante, que, ciente da existência e dos termos da medida protetiva que lhe impunha restrição de aproximação, não apenas a viu, mas passou a encará-la.

Em seu depoimento judicial, a vítima afirmou, de forma categórica:

"(...) como eu estava no primeiro banco, o primeiro banco, ele tem uma janela de vidro muito grande, né, tanto larga quanto alta, então no momento que eu vi ele pela janela ele também me viu, porque eu arregalei o olho, eu assustei quando eu vi ele, e ele me viu de fora e arregalou o olho dele também, tanto é que eu pensei comigo 'ele não vai entrar, ele sabe que ele não pode, ele não vai', mas ele entrou"
(sic).

Tais declarações são corroboradas pelo depoimento da genitora da vítima, Sra.
Simone Montiel da Costa Podesta
, que afirmou, em juízo, ter recebido mensagem da filha relatando o ocorrido, demonstrando evidente nervosismo diante da situação.

Por outro lado, o apelante, em seu interrogatório judicial, negou ter se aproximado da vítima de forma dolosa. Afirmou que, na data dos fatos, embarcou no ônibus da linha 609 e que, por o vidro ser escuro, não viu a vítima no momento da entrada, devido ao coletivo estar lotado. Alegou que apenas percebeu sua presença quando já se encontrava dentro do veículo, por meio do retrovisor, nas proximidades do Posto Pioneiro, faltando um ou dois pontos para chegar ao bairro Parque Cuiabá, ocasião em que desceu no ponto próximo ao Fênix.

A testemunha de defesa, Sra.
Rejane Souza Afonso
, ouvida em juízo, declarou que o apelante embarcou no ônibus no ponto localizado em frente ao Fort Atacadista, enquanto ela já se encontrava no interior do veículo. Acrescentou que o apelante desembarcou na entrada do bairro Parque Cuiabá, especificamente na região conhecida como Rosa de Saron, em frente à Escola Fênix, justificando que precisava descer em razão de estar com problemas. Questionada sobre o tempo de permanência do apelante no coletivo, a testemunha estimou que ele permaneceu por aproximadamente 15 a 25 minutos, considerando o horário de pico, e que
entre o ponto de embarque e o de desembarque havia cerca de cinco paradas
.

Diante desse quadro probatório, verifica-se que o apelante, ao avistar a vítima no interior do ônibus, optou deliberadamente por adentrar o veículo, mesmo ciente da ordem judicial que lhe impunha restrição de aproximação. Tal conduta revela, de forma inequívoca, o elemento volitivo do dolo, isto é, a vontade de descumprir a determinação judicial.

A alegação defensiva de que o apelante, ao perceber a presença da vítima, teria buscado imediatamente descer do ônibus, não encontra respaldo no conjunto probatório. Ao contrário, as declarações da própria testemunha de defesa, Sra.
Rejane Souza Afonso
, evidenciam que o apelante permaneceu no interior do transporte coletivo por tempo considerável — entre 15 e 25 minutos —, tendo passado por aproximadamente cinco paradas antes de desembarcar.

Conclui-se, portanto, que o apelante teve diversas oportunidades de se retirar do veículo e evitar o contato com a vítima, caso assim desejasse. A permanência deliberada no mesmo ambiente, mesmo após visualizá-la, reforça o dolo em sua conduta, afastando qualquer alegação de coincidência ou de ausência de intenção.

Impende ressaltar, outrossim, que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre no caso em apreço.

Nesse contexto, considerando a especial força probante da palavra da vítima em crimes dessa natureza, aliada ao conjunto probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Nesse sentido, colaciona-se excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) É firme a compreensão do STJ de que,
"em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
(HC n. 615.661/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 30/11/2020). Em outra oportunidade, este Superior Tribunal reafirmou:
"nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios"
(AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023). (...)” (AgRg no AREsp n. 2.732.819/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024)

Em contrapartida, o apelante não produziu qualquer prova capaz de corroborar suas alegações, as quais permaneceram isoladas do conjunto probatório e destituídas de força para infirmar os firmes e coerentes depoimentos da vítima e testemunhas.

No tocante à menção à testemunha
Ademir Jurado Molina
, verifica-se tratar-se de pessoa que apenas subscreveu declaração juntada aos autos de forma unilateral, não tendo sido ouvida nem na fase inquisitiva nem em juízo. Assim, referido documento, acostado ao ID 301180430 – pág. 7, mostra-se insuficiente para desconstituir o sólido acervo probatório formado nos autos.

À vista de tais considerações, e tendo em conta que a negativa de autoria sustentada pelo apelante encontra-se isolada nos autos, sem que a ilustre Defesa lograsse êxito em demonstrá-la mediante elementos probatórios idôneos, conclui-se que a narrativa contida na denúncia encontra amparo no conjunto de provas colhido ao longo da instrução.

Consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1ª parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Não há que se falar, portanto, em atipicidade material da conduta por ausência de dolo, tampouco em insuficiência probatória para a condenação. O conjunto fático-probatório constante dos autos é robusto e inequívoco, evidenciando que o apelante, ciente da existência e dos termos da medida protetiva, avistou a vítima no interior do ônibus coletivo e, de forma consciente e voluntária, adentrou o veículo, aproximando-se dela em flagrante desrespeito à ordem judicial.

2. Pedido de afastamento da condenação à reparação mínima dos danos causados pela infração penal

O juízo singular fixou o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da vítima, a título de indenização mínima pelos danos morais decorrentes da infração penal; contudo, o apelante almeja a exclusão dessa obrigação, sob o argumento de ausência de pedido expresso na denúncia ofertada pelo Ministério Público.

Com efeito, a possibilidade de fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória encontra amparo no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o qual dispõe que o juiz, ao proferir sentença condenatória,
“fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”
.

No que tange especificamente aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de ser admissível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso formulado pelas partes, ainda que não especificado o montante e independentemente de instrução probatória específica para esse fim.

Nesse sentido o Enunciado Orientativo nº 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”
.

Além disso,

segundo posição firmada pelo c. STJ, em sede de recurso repetitivo, é possível a fixação do valor mínimo indenizatório a título de dano moral
“nos casos de violência contra mulher no âmbito doméstico e familiar, desde que haja pedido expresso na acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(REsp nº 1675874/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018; REsp nº 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta Corte:

“(...) O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, “desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. (STJ, AgRg no REsp nº 1688156/MS; REsp nº 1643051/MS) (...)” (N.U 1008173-35.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)

No caso em apreço, malgrado a inexistência de oportuno pedido expresso por parte da acusação – que somente pleiteou a fixação de indenização por danos morais em favor da vítima nas alegações finais –, observa-se que a vítima, desde o momento em que foi ouvida na delegacia, manifestou expressamente o desejo de ser indenizada pelos danos morais acarretados pela conduta do apelante (ID 301180383 – pág. 5), nos seguintes termos::
“
Perguntado se a declarante tem interesse no ressarcimento dos danos materiais e/ou morais e, qual o valor da indenização, ela respondeu QUE: SIM;”
(sic)
.

Não fosse suficiente, verifica-se que a vítima se habilitou, nos Autos de Medidas Protetivas n.º 1014159-16.2023.8.11.0042, como assistente de acusação e, ao comunicar o descumprimento das medidas de proteção pelo apelante, requereu a decretação de sua prisão preventiva,
formulando, desde então, pleito expresso pela condenação do apelante ao pagamento de reparação pelos danos morais causados pela infração
(vide ID 301180415 – págs. 54/62, capítulo IV, item “b”).

Ademais, quando ouvida
em juízo, a vítima manifestou, de forma expressa, seu interesse na indenização
.

Nesse prisma, evidencia-se o atendimento ao requisito do pedido expresso da parte ofendida, conforme exigido pelo entendimento sedimentado no Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral
, desde que haja pedido expresso
da acusação
ou da parte ofendida
, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(STJ, Tema 983 - https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=983&cod_tema_final=983) - Destaquei.

A exigência em questão tem por finalidade assegurar ao acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, o que, no caso em apreço, foi devidamente observado. Desde o início da ação penal, a defesa teve acesso ao pedido formulado pela vítima e dispôs de diversas oportunidades para se manifestar, notadamente na resposta à acusação, na audiência de instrução e nas alegações finais. Assim, restou amplamente garantido ao réu o contraditório e a ampla defesa.

No que tange ao
quantum
indenizatório, observa-se que o magistrado sentenciante fixou-o em R$ 1.000,00 (mil reais), valor este que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Destarte, não há que se falar em afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que presentes todos os requisitos legais e jurisprudenciais para sua fixação.

3.
Pedido de isenção das custas processuais

A Defesa pleiteia, ademais, a
isenção do pagamento das custas e despesas processuais
, contudo, é certo que eventual situação de pobreza do condenado não afasta, por si só, a condenação ao pagamento das referidas custas, as quais constituem consequência lógica da própria condenação penal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
in verbis
:
“Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.”

Por outro lado, os benefícios da gratuidade da justiça, anteriormente previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente disciplinados pelo Código de Processo Civil, permitem ao hipossuficiente o diferimento da exigibilidade das custas processuais, ou mesmo a suspensão de sua cobrança,
mas não a isenção da condenação ao seu pagamento
. Trata-se de despesas decorrentes da prestação jurisdicional, cuja exigibilidade decorre da própria atuação do Estado-juiz na tramitação do feito que culminou na imposição de pena criminal.

A esse respeito, é o que dispõe o art. 98, §§ 2.º e 3.º, do Código de Processo Civil:

“(...) §2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.

Acrescente-se, por oportuno, que as custas processuais, na qualidade de taxas judiciárias exigidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, ostentam natureza tributária, sendo, portanto, compulsórias e vinculadas à atividade administrativa do Estado. Nesse contexto, a isenção tributária, tal como sua incidência, é matéria de estrita legalidade, razão pela qual não se insere na esfera de discricionariedade do julgador, o que reforça a improcedência da pretensão recursal neste particular.

Em suma, o apelante não faz jus à isenção do pagamento das custas processuais, por se tratar, como visto, de consectário legal da condenação. Poderá, todavia, pleitear o sobrestamento de sua exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, pedido este que deverá ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para aferir, na fase própria, a eventual permanência da condição de hipossuficiência, haja vista a possibilidade de alteração da situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença (
ex vi
do AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgamento 15/03/2018, DJe 05/04/2018).

Conserva-se, assim, a condenação nas
custas processuais
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
GONÇALINO FRANCISCO DA SILVA
,
rejeito a preliminar
de nulidade arguida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando na íntegra a r. sentença proferida pelo
d. Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 1017514-34.2023.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025